Tribunal: TJDFT
Processo: 0004166-77.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0004166-77.2017.8.07.0012 EMBARGANTE: PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Revogo o despacho de ID 21310642. Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao julgado de ID 20792650, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por PAULO FELIPE DA SILVA DE OLIVEIRA (ID 21011185). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019